Tribunal: STF
Processo: Rcl 86725
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, autarquia previdenciária municipal, em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1012535-73.2024.8.26.0269, ajuizado por Maria Angélica Furlaneto Branco, aposentada do magistério municipal.

A reclamante fundamenta o pedido nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 988, III, do Código de Processo Civil, alegando que a decisão reclamada violou a autoridade de súmulas vinculantes e precedentes de repercussão geral firmados pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente as Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42.

Na origem, a parte beneficiária ingressou com ação judicial pleiteando a revisão dos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que teria direito à integralidade e paridade em relação aos servidores da ativa, requerendo a correção dos valores de aposentadoria e o pagamento de diferenças referentes ao salário-base e à vantagem pessoal, com reflexos em promoções e demais vantagens.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo o direito à revisão do benefício e determinando a atualização dos proventos conforme os salários percebidos pelos servidores ativos.

Interposto recurso inominado pelo SEPREM, este foi desprovido pela Turma Recursal, que também rejeitou os embargos de declaração opostos pela autarquia. 

O recurso extraordinário interposto foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz do Tema 139/STF (RE 590.260). Em seguida, o agravo interno manejado foi igualmente rejeitado, por acórdão publicado em 14/10/2025.

A reclamante sustenta que a decisão da Turma Recursal afronta entendimentos vinculantes e precedentes do STF, porque teria reconhecido reajuste de proventos sem lei municipal específica, violando o princípio da legalidade administrativa e a autonomia municipal (arts. 18, 30, 37 e 169 da CF).

Afirma que a decisão teria usurpado função legislativa, criando obrigação de pagamento sem previsão normativa, em contrariedade à Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”) e que teria promovido vinculação indevida de remuneração a índices federais, em violação à Súmula Vinculante 42; e desconsiderado precedentes do STJ (Tema 911) e do STF (Tema 139).

A reclamante argumenta que não há lei municipal vigente que tenha estendido o reajuste do piso nacional de 2023 aos servidores da ativa, o que inviabilizaria a extensão aos inativos. 

Sustenta que, somente com a Lei Complementar Municipal nº 250/2025, promulgada em 20/05/2025, foi solucionada a omissão legislativa, de modo que eventual diferença anterior (2023–2025) não pode ser cobrada retroativamente.

Defende que a imposição judicial de reajuste sem lei afronta o art. 40 da CF (equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios), o art. 167, § 7º, da CF (necessidade de fonte orçamentária), e princípios da segurança jurídica, separação de poderes e autonomia municipal.

Aponta, ainda, precedente análogo (Rcl 82.606/SP), julgado procedente pelo Min. André Mendonça, em 06/08/2025, envolvendo situação idêntica, e pleiteia aplicação do art. 161, parágrafo único, do RISTF, que autoriza julgamento monocrático quando a matéria estiver coberta por jurisprudência consolidada.

Ao final, pede a procedência da reclamação.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Tem razão a reclamante.

Transcrevo o teor dos paradigmas apontados como violados:

Súmula Vinculante nº 37
”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Súmula Vinculante nº 42
“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

Tema 139-RG
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”

A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido da ação nos seguintes termos (eDoc. 14):

“Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação, para declarar o direito da parte autora à revisão de aposentadoria no tocante ao salário base e vantagem pessoal com base na integralidade e paridade, devendo os valores da aposentadoria serem devidamente corrigidos com base nos salários recebidos pelos servidores em atividade. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das diferenças conforme planilha que acompanha a inicial, devendo ser observada a decisão proferida em sede de Repercussão Geral pelo Plenário do C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947- SE, Tema 810, no que toca à incidência dos juros e correção monetária, ou seja, aplicar-se-á a atualização monetária segundo o IPCA-E, a partir de cada pagamento devido, e juros de mora, da citação, na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei Federal nº 11.960/2009, e a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

A ementa do acórdão que manteve a sentença de 1º grau é a seguinte (eDoc. 8 - fl. 33):

“RECURSO INOMINADO SERVIDOR PÚBLICO. INATIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA PRETENSÃO DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - INTEGRALIDADE E PARIDADE - ADMISSIBILIDADE - Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nª 41/2003, desde que atendidos os requisitos legais. Inexistência de prescrição. Impossibilidade de chamamento do Município ao processo por vedação legal expressa no art. 10 da Lei 9.099/1995. Sentença de procedência mantida Recurso a que se nega provimento.”

Cito, ainda, os fundamentos do referido acórdão (eDoc. 8):

“Relativamente às garantias de integralidade e paridade, o STF, no julgamento do Tema 139, pacificou o entendimento de que os “servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005”. 
Dessa forma, constatando a disparidade existente entre o valor pago aos servidores da ativa, faz a autora jus às diferenças, independentemente de regulamentação da Lei Federal 11.738/2008, pois deve ser observado o princípio constitucional da paridade de vencimentos, que não depende de regulamentação municipal específica.”

Por sua vez, transcrevo a ementa e os fundamentos do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc. 18):

“AGRAVO INTERNO. Recurso interposto em face de despacho denegatório de recurso extraordinário. Seguimento negado com fundamento na tese fixada no Tema n. 139 da Repercussão Geral. Manutenção. Inaplicabilidade do Tema n. 1.324 da Repercussão Geral, uma vez que a controvérsia não versa sobre a obrigação de aplicação dos reajustes do valor do piso nacional da educação determinados por portarias do MEC a professores municipais, mas sim sobre a extensão de reajustes já concedidos aos professores na ativa aos inativos. Despacho denegatório de recurso extraordinário mantido. Agravo interno não provido. 
(...)
O r. despacho denegatório de recurso extraordinário a p. 555 foi fundamentado na tese fixada no julgamento do Tema n. 139 da Repercussão Geral: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
Já o Tema n. 1.324 da Repercussão Geral visa a definir se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido às carreiras da educação pública de outros entes federativos, independentemente de lei do respectivo ente federativo. 
No caso concreto, a controvérsia não diz respeito à obrigação de aplicação dos reajustes do valor do piso nacional da educação determinados por portarias do MEC a professores municipais, o que afasta a aplicação do Tema n. 1.324 da Repercussão Geral, mas sim sobre a necessidade de extensão dos reajustes já concedidos aos servidores da ativa (em observância às referidas portarias) aos inativos, o que atrai o Tema n. 139 da Repercussão Geral.” 

Verifico que a petição inicial da ação ordinária ajuizada na origem não se limitou a postular a revisão prospectiva dos proventos. O pedido abrange, também, o pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas, relativas ao período anterior à edição da Lei Complementar Municipal nº 250/2025, conforme memória de cálculo anexa à inicial (eDoc. 4 - fls. 66/67). 

Observo que, ao julgar o mérito da ação, a Turma Recursal partiu da premissa de que os professores da ativa teriam direito ao reajuste automático de sua remuneração com base nas atualizações do piso salarial nacional do magistério, ainda que inexistente lei municipal específica disciplinando a matéria. A partir dessa premissa, concluiu-se que os servidores aposentados que fazem jus à paridade também deveriam receber idêntico reajuste, por força da regra constitucional que assegura a correspondência entre os proventos e a remuneração dos servidores em atividade.

Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que a Lei nº 11.738/2008 estabelece apenas o piso salarial nacional do magistério, não podendo ser utilizada como critério automático de reajuste de remuneração ou de proventos. Nesse sentido, em situação análoga à dos autos, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que o disposto na referida lei “serve apenas como piso e não como critério de correção de valores” (Rcl 57.806, DJe 15.3.2023). Na mesma linha, cito precedentes:

“Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido.”
(Rcl 59759 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO REMUNERATÓRIO FEDERAL. SÚMULA 42. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra pronunciamento que negou seguimento à reclamação por haver entendimento de que a decisão atacada não trata de vinculação de reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a índice federal de correção monetária, tema disciplinado pela Súmula Vinculante 42. 2. A parte agravante aponta ofensa ao referido enunciado vinculante, ante a determinação de reajuste de vencimentos de professor municipal com base na Lei federal n. 11.738/2008, regulamentadora do piso nacional do magistério público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a vinculação do reajuste remuneratório de professor municipal aos critérios previstos na Lei federal n. 11.738/2008 viola a Súmula Vinculante 42. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo a Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 5. Embora os critérios previstos na Lei n. 11.738/2008 não constituam índice federal em sentido estrito, são definidos com base em cálculos do Ministério da Educação que não guardam qualquer correspondência com as finanças dos Municípios. Logo, vincular o reajuste remuneratório de professor municipal aos critérios previstos no referido diploma legal implica ofensa à autonomia financeira do Município. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido para, julgando procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada.
(Rcl 76176 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025)

No caso dos autos, somente com a edição da Lei Complementar Municipal nº 250/2025, promulgada em 20/05/2025, foi concedido o reajuste decorrente da atualização do piso salarial nacional do magistério. Desse modo, eventual diferença remuneratória relativa ao período anterior à referida lei (2023 a 2025) não pode ser exigida retroativamente, sob pena de se impor ao ente municipal obrigação de pagamento sem que houvesse, à época, lei local concedendo o referido reajuste.

Admitir solução diversa implicaria reconhecer reajuste remuneratório por determinação judicial desprovida de fundamento normativo, em afronta aos princípios da legalidade administrativa, da separação dos poderes e do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário. 

Além disso, na prática, estar-se-ia a permitir gatilho automático de atualização de despesa pública municipal, vinculado a parâmetro fixado em âmbito federal e definido a partir de critérios que não guardam relação direta com a realidade fiscal do ente local. Assim, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, à sua própria competência legislativa (RE 251.238, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, Dj 23.8.2002). 

Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada viola as Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42 desta Corte, pois determinou a revisão dos proventos da autora sem previsão em lei municipal específica, criando aumento remuneratório por decisão judicial fundada em isonomia, bem como vinculou a atualização dos valores a parâmetro federal previsto na Lei nº 11.738/2008, em afronta à vedação de vinculação de remuneração de servidores municipais a índices federais.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1012535-73.2024.8.26.0269, por violação à autoridade das Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42.

Determino, por conseguinte, que outro julgamento seja proferido pela autoridade reclamada.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente